Tribunal: TCU
Processo: 024.124/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 686/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos em que figuram como instituidores os Srs. Vivaldo Cotta Palheta (XXX.555.312-XX) e Faustino Fernandes da Cruz (XXX.562.287-XX), em relação aos quais determino a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 024.124/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula Braga Fernandes da Cruz (XXX.298.595-XX); Arlete Lopes Costa Marinho (XXX.251.304-XX); Delma do Socorro Pinheiro Pinto da Silva (XXX.897.262-XX); Fernanda Gabriela Braga Fernandes da Cruz (XXX.741.705-XX); Giovanna Carneiro da Silva (XXX.031.714-XX); Katia Bezerra da Silva (XXX.207.367-XX); Marcia Carneiro da Silva (XXX.167.734-XX); Simone Bezerra da Silva (XXX.292.497-XX); Tassiana Oliveira Lima (XXX.342.492-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão em que figura como instituidor o ex-militar Vivaldo Cotta Palheta (XXX.555.312-XX), seja realizada diligência a fim de que seja encaminhada a este Tribunal toda a documentação comprobatória da condição de companheira da beneficiária Tassiana Oliveira Lima (XXX.342.492-XX); e 1.7.2. adicionalmente, em relação ao ato em que figura como instituidor o Sr. Faustino Fernandes da Cruz (XXX.562.287-XX), seja analisada a possível acumulação da pensão militar com vencimentos e/ou proventos de cargos públicos federal e estadual pela beneficiária Fernanda Gabriela Braga Fernandes da Cruz (XXX.741.705-XX), conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.